Tribunal: STF
Processo: RE 228220
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA.
ABSORÇÃO DE EMPREGADOS DA ENGEFER. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ISONOMIA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que, em causas de natureza trabalhista, as alegações de
desrespeito aos princípios do devido processo legal e do
contraditório, entre outros, não constituem situações de ofensa
direta ao texto constitucional, aptas à utilização do recurso
extraordinário.
À falta de autorização legal específica, não cabe a
invocação do princípio da isonomia para que, no caso de absorção de
empregados de uma empresa por outra, se estendam aos empregados
desta as vantagens pessoais recebidas por aqueles, em razão de
condições objetivas de trabalho inexistentes na empresa
incorporadora.
Recurso extraordinário não conhecido.